Tribunal: TJES
Processo: 5001257-70.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001257-70.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDENIR BIANCHI DE SOUZA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO. DANOS NÃO CONFIGURADOS. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Aduz a autora que é cliente da recorrida e solicitou a alteração de seu plano, todavia, até a data do protocolo da ação os benefícios do novo plano não teriam sido disponibilizados. Sentença que julgou improcedente a ação. Em seu recurso, aduz que houve comprovação dos danos.

Em se tratando de relação jurídica na qual se sobressai a vulnerabilidade técnica e a hipossuficiência de uma das partes, aplicável ao caso os ditames dados pela legislação consumerista, com o fim mitigar o desequilíbrio contratual que se traduz na esfera jurídico-processual e, assim, promover a facilitação da defesa das partes em juízo. Sob essa perspectiva, a inversão do ônus probatório atua como mecanismo imprescindível, fundamentada sua aplicação nos preceitos do art. 6, inciso VIII do CDC. Noutro norte, ainda que operada a inversão do ônus da prova, à consumidora é exigido que realize, ao menos, prova mínima de suas alegações. O que não verifico no caso em análise.

Inexiste nos autos qualquer prova corroborando a alegação da parte autora de que não pôde utilizar a linha telefônica e/ou os serviços de internet disponibilizados pela ré por longo período e em razão da ausência da migração do plano. Sinala-se que a recorrida logrou êxito em comprovar que os benefícios do plano foram disponibilizados e que a autora estava utilizando regularmente as linhas.

Tampouco restou comprovado que, de fato, tenha sido a recorrente vítima de algum abalo à sua personalidade, o que afasta a pretensão por indenização por danos morais. Convém pontuar que, se hipoteticamente a autora tivesse demonstrado a efetiva falha na prestação do serviço pela empresa recorrida – registre-se que não é o caso dos autos -, o entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que a falha na prestação do serviço é, na verdade, um ilícito sem a potencialidade de ofender a dignidade dos consumidores. Por conseguinte, não são suficientes para atribuir responsabilização civil, sob pena de banalização do instituto.

Quanto aos danos materiais, estes também não restaram demonstrados.

Logo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.